Tribunal: STF
Processo: Rcl 90650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jonas dos Santos Evangelista para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 e do Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bela Cruz/CE e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE.

A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ocorrido em 16/3/2019, na cidade de Bela Cruz/CE.

Expõe que, para a apresentação da resposta à acusação, requereu o acesso aos vídeos constantes das câmeras, que fundamentaram o indiciamento do reclamante e a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Afirma que:

[...] o pedido defensivo foi indeferido pelo Juízo Reclamado, que tolheu totalmente o Reclamante de questionar, periciar e contraditar essas “provas/vídeos”, que estavam de posse do órgão acusatório e da polícia civil, aos quais deveriam ter acesso a defesa, obrigatoriamente, ou fornecidos, franqueados à defesa para a elaboração da resposta à acusação (doc. 1, p. 4).

Sustenta que a autoridade da Súmula Vinculante 14 foi vilipendiada pelo juízo reclamado ao negar o acesso da defesa aos vídeos constantes das câmeras.

Alega que a finalidade da prova requerida era confeccionar sua resposta à acusação, mas que ela somente ficou disponível à defesa no final da instrução processual.

Diante disso, assevera que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório. 

Aduz que o juízo reclamado deferiu a representação pela busca e apreensão nos imóveis descritos no item III-A, mas que a polícia civil, no ato do cumprimento da prisão em flagrante, invadiu imóvel diferente dos que constavam no mandado, em claro ato de abuso de autoridade,  incidindo, também, na prática de fishing expedition.

Assevera que:

Nesse ato de busca ilegal, arbitrário e criminoso perpetrado por agentes policiais, foi apreendido um celular Motorola Imei: [omissis], que posteriormente foi submetido a extração de dados pela polícia civil. Dessa extração o órgão do Ministério Público apoderou-se de mídias, fotos e prints screens de whatsapp, para fins de incriminação do Reclamante, lançando os arquivos dentro do processo (doc. 1, p. 12).

Sustenta que a busca e apreensão foi ilegal, criminosa e o telefone apreendido é uma prova ilícita e nula, devendo ela ser destruída, pois essas provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo e inutilizadas ou destruídas.

Ao final, requer:

a – que seja deferida a tutela da evidência, para determinar a suspensão do curso do processo em que se verificam os atos reclamados constantes do Processo nº 0001239-80.2019.8.06.0050 – cf. art. 158, do RISTF – em processamento perante o Juízo Reclamado da Vara Única da Comarca de Bela Cruz, Estado do Ceará, até final julgamento da presente RECLAMAÇÃO; 
b – que seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO, para cassar as decisões exorbitantes praticadas pelas Autoridades Reclamadas, e determinar a concessão do direito ao acesso da defesa do Reclamante aos vídeos constantes das câmeras, os quais foram objeto de fundamento da denúncia, do relatório da autoridade policial no indiciamento e da representação da prisão preventiva, por força da Súmula Vinculante nº 14-STF, esculpida pelo Plenário do STF, para os fins de elaboração da resposta à acusação de que trata o art. 396 e 396-A, do CPP;
c – em se ultrapassando o pedido anterior, que seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO, para cassar as decisões exorbitantes praticadas pelas Autoridades Reclamadas, e declarar a nulidade das provas decorrentes da colheita dos elementos dessas provas em domicílio diverso do que constava no mandado de busca e apreensão (violação de domicílio – desrespeito ao Tema Repetitivo nº 280/STF) – cf. inciso III, do art. 161, do RISTF – e determinar o respectivo desentranhamento e posterior destruição; 
d – que sejam notificadas as Autoridades Reclamadas, para prestarem as informações de estilo, querendo, no prazo legal de 5 (cinco) dias – cf. art. 157, do RISTF; 
e – deferida a tutela da evidência, que sejam expedidas as comunicações de praxe às autoridades reclamadas, para dar cumprimento à ordem.
f – que seja colhido o pronunciamento do Ministério Público Federal para se manifestação acerca dos termos da presente RECLAMAÇÃO (doc. 1, pp. 16-17).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 E AO TEMA 280 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ACESSO A ÍNTEGRA DAS PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA. CIÊNCIA PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DOS VÍDEOS DESDE A FASE INVESTIGATIVA. INÉRCIA DA DEFESA. FISHING EXPEDITIONS. INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra atos decisórios emanados do juízo de direito da vara única da comarca de Bela Cruz/CE e do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em que aduz o reclamante que as decisões vergastadas afrontam a autoridade de entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante nº 14 e na tese firmada no Tema 280 da repercussão geral.
2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, cristalizada na Súmula Vinculante 14, garante à defesa o acesso amplo aos elementos de prova já documentados, mas não socorre a parte que, ciente da existência de provas sob sigilo desde o inquérito, aguarda o oferecimento da denúncia para para requerer o acesso. 
3. Ademais, o juízo reclamado, ao levantar prontamente o segredo de justiça, franqueou à defesa o pleno acesso ao material probatório juntado aos autos, inexistindo violação à Súmula Vinculante n.º 14. 
4. Quanto ao Tema 280/STF, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
5. A discussão acerca da validade da apreensão de aparelho celular durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão deferida — que não caracteriza fishing expeditions — demanda análise de fatos e provas. 
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
- Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 16, pp. 1-2). 

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece acolhida.

Inicialmente, registro que, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

De fato, o próprio reclamante reconhece que teve acesso aos autos, em 2/9/2020, antes mesmo de sua citação para apresentar resposta à acusação, em 16/9/2020 (doc. 6, p. 1).

Registro, ademais, que a parte reclamante requereu o acesso aos vídeos apresentados no inquérito policial tão somente em 21/9/2020, com o prazo para a resposta à acusação em curso, o que foi deferido pelo juízo reclamado sem hesitação (docs. 6 e 10).

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão proferida em 22/9/2020:

Compulsando os autos, verifico que a citação do réu Jonas dos Santos Evangelista já havia sido noticiada por meio da certidão de 17 de agosto de 2020 (pg. 763). Todavia, a certidão do Oficial de Justiça evidencia que naquela oportunidade não foram seguidos os procedimentos previstos no Provimento 010/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, uma vez que o mandado de citação foi encaminhado, por meios eletrônicos, ao órgão da PM/CE e não ao acusado, que neste procedimento ostenta a condição de réu. 
Por seu turno, segundo a petição da defesa (pg. 777) o acusado foi citado em 16/09/2020. Todavia, requer novo prazo para apresentação da resposta escrita a contar da data de disponibilização de acesso aos vídeos mencionados pelo Ministério Público na denúncia. 
Em relação ao prazo, deve-se destacar que o prazo para apresentação da resposta à acusação tem como termo inicial a efetiva citação do réu, nos moldes da súmula 710 do STF. 
Desse modo, o transcurso do prazo para apresentar resposta à acusação independe da apresentação de vídeos ou outros elementos de prova que tenham sido mencionados pelo Ministério Público.
Tais questionamentos e eventual requerimento de juntada dos supostos vídeos poderão ser objeto da instrução processual, mas não impedem o transcurso do prazo para apresentação da resposta à acusação. 
Por tais razões, defiro parcialmente o pedido de pg. 777, revogando a decisão de pg. 776, para determinar que o prazo de resposta à acusação seja contado a partir da efetiva citação do acusado. 
Outrossim, determino que a Secretaria remova eventual sigilo no sistema de todas as peças processuais, uma vez que não há diligências sigilosas pendentes de cumprimento. 
Exp. Nec (doc. 10, p. 1).

Nesse contexto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).
  
Destaco, ainda, trecho do parecer ministerial, o qual assenta que a  defesa utilizou-se da chamada “nulidade de algibeira” ao silenciar sobre o acesso aos vídeos e requerer o levantamento do sigilo apenas no transcurso do prazo para resposta à acusação:

In casu, o reclamante sustenta que, embora tenha acessado a íntegra do processo em 02 de setembro de 2020, não obteve visualização dos vídeos que tramitavam sob segredo de justiça. Ressalta, ainda, que a citação formal do acusado ocorreu apenas em 16 de setembro de 2020. 
Extrai-se dos autos que no relatório final da autoridade policial (e.Doc. 4), liberado em 22 de abril de 2020, faz menção expressa aos referidos vídeos, conforme se observa no seguinte trecho:
[...]
Depreende-se do cronograma processual que a defesa, embora tenha obtido acesso integral aos autos em 02 de setembro de 2020 — antes mesmo da citação formal em 16 de setembro —, optou pela inércia durante o curso do prazo para resposta à acusação. Somente em 21 de setembro, no decorrer do prazo processual, postulou o levantamento do sigilo das mídias, pedido este que foi prontamente deferido pelo juízo já no dia seguinte:
[...]
O cenário processual demonstra que a defesa utilizou-se da chamada 'nulidade de algibeira', ao silenciar sobre o acesso aos vídeos e requerer o levantamento do sigilo apenas no transcurso do prazo para resposta à acusação. Entretanto, no caso dos autos, a autoridade reclamada, ao levantar prontamente o segredo de justiça, franqueou à defesa o pleno acesso ao material probatório juntado aos autos, inexistindo violação à Súmula Vinculante n.º 14 (doc. 16, pp. 4-5).

Por fim, quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), a reclamação é manifestamente inadmissível, uma vez que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

Com efeito, o reclamante questiona acórdão proferido pelo TJCE em recurso em sentido estrito, que é passível de impugnação em outras instâncias.

Efetivamente, o inciso II do § 5° do art. 988 do CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando:

[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).

Nesse sentido, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 
2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 
3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 
4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  8/3/2024).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Nessa linha:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, conheço em parte da reclamação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator